Tribunal: TJDFT
Processo: 0736835-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736835-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DF LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0716437-71.2021.8.07.0001, proposto pelo ora agravante em desfavor de CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI (executada), indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para fornecimento da ECF – Escrituração Contábil Fiscal – da empresa executada (ID 138057959, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40828296), em breve síntese, a agravante narra que propôs a ação principal em 18/05/2021 e que há mais de um ano a agravada permanece inerte quanto à sua obrigação de pagar. Assevera que adotou todas as medidas ordinárias e extraordinárias para a obtenção do pagamento do crédito. Informa que o juízo a quo já deferiu diligências junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, ERIDF e RENAJUD, mas que todas elas restaram infrutíferas. Acrescenta que outras diligências foram requeridas e indeferidas pelo magistrado de origem. Aduz que a expedição de ofício à Receita Federal, para fornecimento da Escrituração Fiscal Contábil (ECF) da empresa executada é imprescindível para a satisfação do crédito, e que tal documento não pode ser obtido pela via extrajudicial. Esclarece que, a partir de 2014, as pessoas jurídicas passaram a apresentar, perante a Receita Federal, a ECF em substituição à Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ). Ao final, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o envio de Ofício à Receita Federal para apresentação da ECF – Escrituração Contábil Fiscal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo regular (IDs 40828308 e 40829459). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Incialmente, registre-se que os IDs citados na presente decisão se referem ao processo de origem. Compulsando os autos de origem, constata-se que o cumprimento de sentença foi iniciado pela agravante em 25/03/2022 (ID 119658766), menos de um ano atrás. Em virtude da ausência de pagamento espontâneo do débito, diversas medidas para a localização de bens penhoráveis já foram deferidas pelo juízo a quo (SISBAJUD, INFOJUD, ERIDF e RENAJUD), conforme admite a própria agravante em suas razões recursais. A medida liminar pleiteada pela agravante, para deferimento da expedição do ofício requerido ao magistrado a quo, tem caráter satisfativo e se confunde com o próprio mérito do recurso. Nos termos do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Além disso, a expedição de ofício à Receita Federal para envio de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da empresa devedora é tema que merece análise mais acurada e aprofundada. Considerando que o cumprimento de sentença foi iniciado em 25/03/2022, não se verifica perigo na demora. O pleito deverá ser analisado no julgamento do mérito, após a observância do regular contraditório. Logo, numa análise superficial que o momento oportuniza, não constato a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência (artigo 300, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator